Tribunal: TJBA
Processo: 8020580-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020580-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MARTA MIRANDA GALLO

Advogado(s)
:
IGOR HENRIQUE DE CASTRO BARBOSA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, na qual se pretende a suspensão de reajustes por faixa etária e a limitação dos reajustes anuais de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. A recorrente alega abusividade das majorações e comprometimento de sua renda, sendo pessoa idosa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes por faixa etária são válidos quando não há previsão contratual clara quanto às faixas e percentuais aplicáveis; e (ii) saber se os reajustes anuais podem superar o índice contratualmente previsto sem demonstração técnica adequada de sua necessidade.

III. Razões de decidir

A natureza de autogestão do plano de saúde afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ, sem excluir o controle judicial com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dever de informação (CC, arts. 421, 422 e 423).

A validade do reajuste por faixa etária exige previsão contratual clara, observância das normas regulatórias e razoabilidade dos percentuais (Temas 952 e 1016/STJ). A ausência de especificação das faixas etárias e dos índices aplicáveis configura violação ao dever de transparência, tornando abusiva a majoração.

Os reajustes anuais superiores ao índice previsto contratualmente (FIPE-SAÚDE), sem comprovação atuarial idônea e individualizada, evidenciam plausibilidade do direito alegado, impondo limitação provisória ao índice pactuado.

O perigo de dano decorre do comprometimento significativo da renda da recorrente, pessoa idosa, com risco à continuidade da assistência à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão dos reajustes por faixa etária e a limitação dos reajustes anuais ao índice FIPE-SAÚDE, com recálculo da mensalidade.

Tese de julgamento
:

“1. É inválido o reajuste por faixa etária em plano de saúde quando ausente previsão contratual clara dos percentuais e faixas aplicáveis.

2. Os reajustes anuais devem observar o índice contratualmente previsto, salvo demonstração técnica idônea que justifique eventual excedente.”

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº 8020580-89.2026.805.0000, no qual figura como agravante
MARIA MARTA MIRANDA GALLO
e agravado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar prejudicados
os embargos de declaração, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des.
Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça